Tribunal: CARF
Processo: 16682.720899/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720899/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.562 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
NÃO
INDICADOS
NA
DCOMP.
INDICAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 74, § 1o da Lei 9.430/96 e da Súmula no 145 do CARF, a
compensação de créditos tributários deve ser feita por meio de declaração, não
cabendo ao CARF analisar pedido de alteração, em sede recursal, dos créditos
constantes em declaração já apresentada, cujo objeto está em discussão no
Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.459-2.468 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 12-45.853, da 3a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 2.221-2.452), em sessão
realizada na data de 26 de abril de 2012, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 966-980 e docs.
anexos), de forma a reconhecer parcialmente direito creditório em favor da Manifestante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720899/2011-50
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2011-50

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ)
2. Em 2006 e 2007 a Contribuinte apresentou declarações de compensação
(DCOMPs). O crédito indicado pela Requerente, no valor de R$ 3.096.008,13, teria sido
formado a partir de retenções na fonte e de estimativa compensada.
3. Ao analisar as declarações, a Autoridade fiscal concluiu quanto às retenções
na fonte que havia divergências entre as informações constantes no sistema DIRF e as prestadas
pela Contribuinte na DCOMP. Sobre a estimativa compensada, a conclusão foi de pelo fato da
compensação não ter sido homologada, então não haveria correspondente crédito proveniente
dela. Houve a emissão de tabela no parecer demonstrando os valores não confirmados (fl. 959).

4. Inconformada com o Despacho, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual, em síntese, alegou o seguinte:

a) a estimativa de CSLL referente ao mês de junho de 2004 foi quitada
por compensação (Dcomp 31233.5782.01106.1.7.02­9002);
b) se faz necessário sobrestar este processo, “a fim de que se aguarde o
julgamento do processo administrativo n° 15374.720.068-2009-84, ou ao menos que
ambos sejam reunidos a fim de que seja prolatada decisão conjunta e concomitante”;
c) ofereceu à tributação os valores recebidos a título de contraprestação
aos serviços que prestou a órgãos da administração pública, conforme reconhecido no
despacho decisório, tendo­se “como claro que a Requerente cumpriu com o ônus que
lhe incumbia”;
d) “para a análise do crédito utilizado nas compensações, basta que a
Autoridade Fiscal confirme que os valores indicados pela Recorrente como decorrentes
de retenções na fonte sejam confirmados como oriundos de valores efetivamente
oferecidos à tributação, procedimento este que foi ratificado pelo despacho decisório”;
e) apenas os órgãos públicos podem esclarecer o fato de os valores de
retenções indicados na Dcomp não conferirem com os informados em DIRF, não
podendo “ser apenada por inconsistências das DIRFS dos órgãos públicos”.

5. Requereu, ao final, a realização de diligência ou perícia; a reunião do presente
processo com o processo n° 15374.720.068/2009-84, em razão de conexão; homologação das
compensações com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004; a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.
6. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação da
Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa (fls. 110).

Fl. 2508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2011-50

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE MANUAL. SALDO NEGATIVO
CSLL. ANO-CALENDÁRIO DE 2004. ESTIMATIVAS MENSAIS. RETENÇÕES
NA FONTE.
Reforma-se o direito creditório se confirmadas, em parte, as parcelas que o integram.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

7. Após minuciosa análise na documentação, o Órgão julgador entendeu que não
houve comprovação quanto à retenção de diversos valores, sendo outros tantos reconhecidos
adicionalmente ao DD. Quanto à estimativa, ela foi reconhecida, uma vez que a DRJ julgou na
mesma sessão o Processo no 15374.720.068/2009-84, cuja Acórdão foi pela procedência. Assim
se manifestou o Relator da DRJ, à fl. 2.452.

8. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 2.221):
Acordam os membros desta Turma, por maioria de votos, nos termos do
Relatório e do Voto anexos, reformar parcialmente o Despacho Decisório recorrido, para
reconhecer ao interessado o direito creditório de R$ 2.799.717,92.
Vencida a julgadora Úrsula Batista de Souza, que, independentemente do valor
das parcelas de retenção indicadas em Dcomp, acolhe o valor das retenções confirmadas
em Dirf.
Dê-se ciência e intime-se para pagamento dos débitos cuja compensação não
restar homologada, ressalvando-se o direito de recurso voluntário.
À Demac/RJO-Diort, para ciência ao interessado e demais providências
necessárias ao cumprimento deste ato, observando-se o contido no item 580 do voto.

II. Recurso Voluntário
9. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que o próprio Acórdão “recorrido reconheceu a existência de
diversas retenções não utilizadas nas compensações levadas a efeito pela Recorrente no
presente processo, totalizando um crédito de R$ 210.778,50” em seu favor. Assim, não há
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2011-50

dúvidas sobre a existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 suficiente para
quitar a integralidade dos débitos da presente compensação. A Delegacia, apesar de reconhecer
que Recorrente não utilizou a integralidade das retenções, entender correto negar parte da
compensação pleiteada. Cita o Princípio da Verdade Material. Ao final, requer o provimento ao
Recurso, de forma que seja “reconhecido a possibilidade da utilização dos créditos decorrentes
de retenções na fonte pelas Fontes Pagadoras não utilizadas nas DCOMP’s, a fim de quitar os
débitos remanescentes,”.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
11. Em apenso aos presentes Autos estão os Autos no 16682.720900/2011-46,
que não contém questionamento dirigido ao CARF.
12. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 2.456 – 31/05/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 2.457 – 18/06/13), conclui-se que este é tempestivo.
14. Quanto à admissibilidade é necessária análise específica.
15. A Recorrente alega que teria saldo negativo de 2004 suficiente para
compensar os débitos indicados e que a DRJ teria reconhecido isto. Afirma que tais valores,
ainda que não indicados na DCOMP, comporiam um valor de R$ 210.778,50, conforme se
vislumbra em tabela no Recurso Voluntário, a qual se colaciona parte abaixo (fl. 2.463). Como
este montante não foi utilizado em 2005, poderia ser utilizado nas compensações pretendidas.
Afirmou que o crédito é líquido e certo e que deveria ser aplicado o Princípio da Verdade
Material.

Fl. 2510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2011-50

16. De fato, a DRJ reconheceu os valores indicados na tabela formulada pela
Contribuinte. Tome-se como exemplo o valor citado de R$ 136,42, o qual foi indicado pela DRJ
como sendo “utilizado a menor em Dcomp (em rel. à Dirf)”, à fl. 2.264 (grifo nosso (g.n.)).

17. Ocorre que, apesar de tais montantes eventualmente fazerem parte do saldo
negativo, eles não foram inseridos na DCOMP. Tanto o art. 74, § 1o da Lei 9.430/96, quanto a
Súmula no 145 do CARF dispõem que a partir de 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, que é o caso, deve ser promovida por meio de apresentação de
declaração de compensação, a DCOMP. A declaração de compensação se constitui em um
direito/dever, ao mesmo tempo que também é uma delimitação. Apenas os créditos apontados
pelo contribuinte na DCOMP é que deverão ser analisados pela Autoridade fiscal, fazendo com
que os outros, mesmo compondo o mesmo saldo negativo, não devam compor o objeto do
Processo. Não levar em conta tal regramento seria infringir o devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição administrativa, pois tais créditos foram
indicados apenas em grau recursal.
18. É para se enfatizar que a análise do crédito não é feita de maneira global, mas
sim individual. Ou seja, os créditos que compõem o saldo são analisados individualmente e em
separado, como se percebe também no exemplo dos R$ 136,42. O crédito está entre as retenções
efetuadas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), mas diferente dos outras,
que foram apontados na DCOMP, não houve sua indicação. Por isto que a DRJ elaborou uma
tabela para as retenções efetuadas e constantes na DCOMP (fl. 2.259, abaixo (g.n.)) e lançou a
monta de R$ 136,42 em outra tabela (acima).
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2011-50

19. A individualidade também se comprova com o exame da DCOMP, na qual a
Requerente lista exatamente as retenções feitas pela CPRM (fl. 219, parte abaixo (g.n.)), os quais
foram examinados pela DRJ.

20. Assim, a alegação de que se poderia utilizar créditos não indicados na
DCOMP não deve ser conhecida. Uma vez que esta foi a única linha de defesa apresentada no
Recurso, consequentemente não deve ele ser conhecido.

V. Conclusão
21. Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2011-50

Fl. 2513
DF CARF MF
Original